Tribunal: STF
Processo: ARE 1478851
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 29) contra a decisão que, com fundamento na incidência do enunciado n.º 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 25) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado (eDoc 13):



    APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – PROPRIEDADE LOCALIZADA ÀS MARGENS DO RIO MIRANDA – CONDENAÇÃO APENAS QUANTO À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REFERENTE ÀS NOVAS INTERVENÇÕES NO IMÓVEL – DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DA VEGETAÇÃO NA FAIXA MARGINAL – INVIABILIDADE - CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO AMBIENTE, E SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO – RECURSO IMPROVIDO. 



     A declaração de inconstitucionalidade dos art. 61-A e 61-B, do Código Florestal, não acarreta a perda de objeto da demanda, porque a sentença observou o teor da decisão proferida pelo STF sobre o tema. 



    Em que pese a garantia da Constituição Federal, no seu art. 225, quanto ao direito ao meio ambiente equilibrado e a imposição do dever de sua proteção, o art. 61-A e §12 do Novo Código Florestal vigente autoriza a manutenção das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural consolidadas em área de preservação permanente, até 22/07/2008. o que representa um juízo de proporcionalidade em relação à inviabilidade de demolição das construções realizadas há muito tempo, levando-se em conta o baixo impacto ambiental.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do § 3º do art. 225 da Constituição Federal.



    Alega que, no caso concreto, a ocupação da área não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei — como utilidade pública, interesse social ou atividade de baixo impacto ambiental —, por se destinar exclusivamente ao lazer, circunstância que justificaria a demolição pretendida.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial provimento do recurso extraordinário (eDoc 159).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Corte local manteve a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de demolição das edificações erguidas pelos recorridos, bem como de recomposição da vegetação, por entender que, além de apresentarem baixo impacto ambiental, as construções situadas em área de preservação permanente atendem à finalidade de turismo rural, hipótese contemplada pelo Novo Código Florestal.



    Os trechos a seguir transcritos do voto-condutor evidenciam a natureza infraconstitucional e fático-probatória da correspondente fundamentação:



     Inobstante haver concordância sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja temática norteia a demanda, entendo que as circunstâncias fáticas do caso concreto não autorizam a condenação pretendida pelo recorrente.



     É certo que está demonstrado que os apelados construíram habitações em área de preservação permanente, ou seja, sem observar a distância mínima de 50 metros do rio, consoante as informações constantes da análise feita no âmbito do "Programa Rios Vivos", referente à Ficha Cadastral nº 499, Complexo Salobra (f. 41-52). 



     Todavia, também é incontroverso que as construções existem desde o ano de 2004 (f. 53), bem antes da elaboração da análise supra referida, feita em 2008, e que subsidiou o Inquérito Civil nº 012/2012 (f. 33-40). 



     Ademais, o imóvel objeto de questionamento, embora não vinculado formalmente a algum empreendimento comercial, serve ao propósito de turismo rural, o que pode ser enquadrado na previsão do art. 61- A, § 12, do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), conforme a redação da norma em comento.



    A revisão do posicionamento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise de normas infraconstitucionais, medidas vedadas na via extraordinária. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    (ARE 1.408.783 AgR, Ministro Luís Roberto Barroso)



    ......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.196.429 AgR, Ministro Dias Toffoli)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente